Tribunal: TJDFT
Processo: 0746955-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746955-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para atribuição de efeito suspensivo, interposto pela OI MÓVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão exarada pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0738475-19.2017.8.07.0001) apresentado por ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, que não acolheu a impugnação da agravante que pretendia a suspensão do cumprimento de sentença, em face da decisão, proferida em ação de recuperação judicial, que determinou a suspensão das execuções de créditos em que figurem a agravante como executada, sob os seguintes fundamentos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Alega o executado, em síntese, que a presente execução deve ser suspensa, em razão de decisão, proferida em ação de recuperação judicial, que determinou a suspensão das execuções de créditos a ela sujeitas. Instado a se manifestar, a parte exequente aduziu que o crédito objeto da presente demanda é extraconcursal, uma vez que tem, por fato gerador, sentença prolatada após o pedido de recuperação judicial efetuado pela executada. É o relatório. Decido. Não assiste razão à parte executada. Com efeito, o presente cumprimento de sentença tem por objeto verba honorária fixada em sentença proferida em 02/06/2023 (ID. 164453508), ou seja, em data posterior a do pedido de recuperação judicial da executada. Assim sendo, trata-se de verba extraconcursal, apenas sujeita ao controle dos atos expropriatórios ao Juízo responsável pela recuperação judicial. Esse é o entendimento jurisprudencial sobre o tema, veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXEQUENDO. FATO GERADOR. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a expedição de certidão de crédito em benefício do credor em relação ao débito principal, para habilitação perante o juízo universal, e a continuidade da execução, inclusive com determinação de atos expropriatórios, em relação à verba honorária sucumbencial, por reputá-la "crédito extraconcursal". 2. Não há falar em ausência de apreciação, pelo Juízo a quo, da impugnação apresentada pela devedora, ora agravante, se tal peça foi expressamente rejeitada por meio da decisão de ID de origem 106938901, que, diante da inércia da executada em manifestar-se quanto aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, concluiu pela inexistência de excesso de execução. 3. Nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/05, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes à data do pedido, ainda que não vencidos. À ocasião do julgamento do Tema n. 1.051, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, no sentido de que, "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). 4. A análise detida dos autos indica que o fato gerador da verba honorária sucumbencial executada na origem, a saber, a r. sentença, ocorreu em 28/4/2020 (ID de origem 61435421), ou seja, após o pedido de recuperação judicial da parte executada, o que a torna crédito de natureza extraconcursal, ou seja, não sujeito ao juízo universal relativo ao procedimento de recuperação empresarial. 5. É assente na jurisprudência do c. STJ que, se "a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. (STJ. REsp 1841960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020). Assim, muito embora seja reconhecida, na espécie, a natureza extraconcursal do débito relativo aos honorários sucumbenciais, deve-se ressalvar o controle dos atos expropriatórios ao Juízo responsável pela recuperação judicial, sob pena de prejuízo ao adequado cumprimento do plano de soerguimento da recuperanda. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1409077, 07326990220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, NÃO ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para a apreciação do pedido de penhora online de valores. I. (ID 53037122 - Pág. 2/3) Nas razões do recurso (ID 53035358), a parte agravante narra que, em “2/2/2023, o MM. Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro proferiu decisão em que concedeu a tutela cautelar e antecipou em parte os efeitos do processamento da recuperação judicial, especialmente aqueles que garantissem a preservação do caixa das empresas, tais como o sobrestamento de qualquer prática de ato constritivo contra o Grupo Oi”. “Posteriormente, no dia 16/3/2023, o MM. Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro deferiu o processamento da nova recuperação judicial do Grupo Oi, na forma do art. 52 da Lei no 11.101/2005, para determinar ‘a suspensão das execuções ajuizadas pelos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial, nos termos do art. 6o, incisos I e II da Lei 11.101/2005’”. Tais medidas objetivavam viabilizar a superação da circunstancial crise econômico-financeira do devedor e conferir tratamento igualitário a todos os credores. A teor do Terma 1.051/STJ, todos os créditos sujeitos à recuperação judicial são aqueles cujo fatos geradores sejam anteriores à data do pedido de recuperação judicial. Na controvérsia da origem, “o crédito postulado pelo requerente possui origem em fato gerador anterior ao novo pedido de recuperação judicial, formulado no dia 01/03/2023 e, portanto, se encontra submetido aos efeitos da nova recuperação judicial do Grupo Oi, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Nesse caso, o crédito deverá ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial que será apresentado, aprovado pelos credores e homologado pelo Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, como prevê o art. 59 da Lei no 11.101/2005”. Salienta ainda que “os créditos sujeitos à primeira recuperação judicial do Grupo Oi e ainda não quitados também serão sujeitos aos efeitos do segundo processo recuperacional, uma vez que seus fatos geradores são anteriores a 1o.3.2023. O mesmo ocorre para os créditos que não se sujeitavam ao primeiro processo, mas que possuam fatos geradores anteriores a 1o.3o.2023, na forma do art. 49 da Lei no 11.101/2005”. Não se trata de crédito extraconcursal, na medida em que a data a ser observada como fato gerador do crédito em execução é a da prolação da sentença que acolheu a pré-executividade, ocorrida 3 (três) meses após o início da 2a recuperação judicial da agravante, e não, como quer levar a crer a parte agravada, em 01/11/2015, quando a parte exequente promoveu na ação de conhecimento. Isso porque se trata de verba acessória ao processo judicial instaurado. Também, equivocada a majoração de 10% sobre a multa e os honorários do cumprimento de sentença, “porque a toda evidência, os pagamentos não foram realizados de forma espontânea por impossibilidade emanada do Juízo Falimentar, o qual é o responsável pelas ordens de pagamento, tal como anunciado a todos os Tribunais do país”. Sobre o pedido em liminar, arrazoa que a probabilidade do direito invocado está bem demonstrada e “a atribuição de efeito suspensivo em nada prejudica o direito do credor, mas apenas e tão somente garante que o crédito exequendo não seja até o julgamento de mérito do presente recurso alocado na lista de credores”. Ao final, requer: a) a concessão de efeito suspensivo, com fundamento nos artigos no art. 6o, § 4o, c/c o art. 52, III, da Lei no 11.101/2005 para que determine a imediata suspensão do feito e o não seguimento dos atos de constrição, até julgamento do mérito deste recurso; b) seja determinada a imediata suspensão da presente execução, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, conforme documentação em anexo; c) A reforma da decisão proferida para que seja dado reconhecimento do crédito executado como crédito concursal, o qual deverá ser habilitado nos autos da recuperação judicial, conforme demonstrado nos julgados aqui expostos; d) A reforma da decisão proferida para que seja reconhecida a impossibilidade de prática de atos de constrição contra o patrimônio da Oi, nos termos da placitada jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça; e) A não aplicação da multa de 10% própria da fase de cumprimento de sentença pois estando a agravante em recuperação judicial, a ausência de pagamento não é voluntária; f) Caso haja o bloqueio de valores, que estes sejam desbloqueados da importância outrora bloqueada e sua transferência para a conta da agravante. Preparo recolhido e apresentado (ID 53873629). É o relatório. Decido. Inicialmente, acolhida a justificativa para apresentação a posteriori do preparo (ID 53873627 e 53873629), tendo em vista que confirmado no sítio deste Tribunal de Justiça que, quando da interposição do presente agravo de instrumento (31/10/2023), deveras, a Plataforma do Processo Judicial Eletrônico de 2a Instância apresentava instabilidade. Compulsando os autos originários, verifica-se que o d. Juízo a quo, de ofício, concedeu a suspensão do feito, in verbis: Ciente da interposição do AGI no 0746955-76.2023.8.07.0000 em face da decisão de ID.173379154. Registro que, a despeito de a parte exequente não ter apresentado o comprovante de protocolo do recurso, em pesquisa à consulta pública do sistema PJE, constatei o seu protocolo e a sua distribuição. Prejudicado o juízo de retratação, em face da ausência de juntada de cópia da petição inicial do recurso. Considerando que o julgamento do AGI é prejudicial ao prosseguimento da ação, aguarde-se o julgamento final do recurso interposto. (ID 177126800 – autos originários). Logo, resta prejudicado o pedido, em sede liminar, para atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, possibilitando que o julgamento meritório sobre a controvérsia se dê após a formação do devido contraditório. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, já concedido na origem. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, caso queira, a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator